Tribunal: TJES
Processo: 5019136-23.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019136-23.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NIVEA RODRIGUES DE ARAUJO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019136-23.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica – 1º Juizado Especial Cível.

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA:
NIVEA RODRIGUES DE ARAUJO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. COBRANÇA INDEVIDA COM BASE EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) CANCELADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1) Trata-se de Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, decorrente de cobrança baseada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) posteriormente cancelado.

(2) A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

(3) A concessionária não comprovou a regularidade do procedimento de inspeção que resultou na lavratura do TOI, tampouco demonstrou que a autora foi devidamente notificada ou teve a oportunidade de acompanhar a inspeção, em afronta ao disposto no art. 590 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

(4) Ademais, a própria concessionária reconheceu administrativamente a inexistência do débito, procedendo ao cancelamento do TOI e à exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, o que corrobora a irregularidade da cobrança.

(5) A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do prejuízo.

(6). Por isso, é irretocável a decisão recorrida no que tange aos danos morais, uma vez que o valor fixado é adequado, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Tais critérios foram devidamente aplicados, considerando as circunstâncias do caso concreto, não havendo motivos para alterações nesse ponto da sentença.

(7). Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)